Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737893-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, EMILIA BORTTOLETO SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, SEBASTIANA MACIEL DA SILVA, JOSE ROOSEVELT DA SILVA D E S P A C H O Considerando a sua atuação na origem (IDs origem 99901302, 92130023, 91873260, 90840183), remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora